Tribunal: STF
Processo: ARE 1463942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 90) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso ante a intempestividade do recurso extraordinário (eDOC 86).



    Nas razões recursais, o embargante sustenta que “a discussão não se trata de contagem em dias úteis ou corridos (art. 219), mas, sim, da suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, em razão das chamadas ‘férias dos advogados’ (art. 220)” (eDOC 90, p. 3). 



    Em seguida, assevera que, nos termos do art. 798-A do Código de Processo Penal, a referida suspensão também é aplicada em matéria criminal, de modo que a tempestividade, no caso concreto, deve ser analisada sob o prima do dispositivo legal em comento. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que, no caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 



    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 17.12.2019 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 03.02.2020. 



    Ademais, ao contrário do que busca demonstrar o embargante, o art. 798-A do Código de Processo Penal é inaplicável ao caso concreto. Isso porque, muito embora a Lei 14.365/2022, que entrou em vigor em 02/06/2022, tenha acrescentado o art. 798-A ao Código de Processo Penal, prevendo a suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, não há dúvidas de que se trata de norma de natureza processual, o que atrai a incidência do art. 2º do mesmo diploma legal, in verbis: 



    “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. 



    A hipótese dos autos, portanto, está acobertada pelo manto do princípio tempus regit actum, não havendo se falar em aplicação retroativa do art. 798-A do CPP, a confirmar que o apelo extremo encontra-se intempestivo, conforme observado desde o Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente